Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710873-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA DIAS GOMES AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E S P A C H O Em contrarrazões, o agravado apresenta impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravante. Em razão do preceituado nos arts. 9 e 10 CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à agravante que se manifeste, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator